Tribunal: STF
Processo: MS 38754
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami, por Romero Neves Silveira Souza Filho e por Hebron Costa Cruz de Oliveira em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a citação dos Impetrantes para que apresentem alegações de defesa “acerca de supostas irregularidades havidas na realização de projeto sócio-cultural no ano de 2011”(Acórdão 4.356/2022-TCU-1ª Câmara). 



    Os autores narram que, "foram surpreendidos pelo conhecimento da Tomada de Contas Especial, processo TC 044.609/2021-3, distribuído em 06/12/2021 (anexo 10), onde foi determinada a citação dos impetrantes para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de supostas irregularidades havidas na realização de projeto sócio-cultural no ano de 2011".



    Relatam que, no referido ato "foi facultada, ainda, a possibilidade de recolhimento do valor devido que, atualizado até a data da expedição do ofício, perfazia o montante de R$ 5.392.848,75 (cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)".



    Alegam que "o processo do TCU (TC 044.609/2021-3), que versa sobre supostas irregularidades havidas no ano de 2011, foi distribuído em 06/12/2021 (anexo 10) e, só agora, em 2022, houve a citação dos aqui impetrantes para pagarem o débito imputado ou apresentarem defesa”.



    Argumentam que, “em razão do longo período decorrido entre o suposto fato danoso (projeto executado no ano de 2011 em decorrência do contrato datado de 18/04/2011, com pagamentos feitos nas datas de 06/06/2011, 11/07/2011, 05/08/2011 e 13/09/2011) e a citação dos impetrantes, houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal, não sendo possível ou lícito, agora, transcorridos 11 (onze) anos do início de sua contagem, prosseguir com a responsabilização dos impetrantes, seja para aplicação de sanções, seja para imposição de ressarcimento ao erário".



    Afirmam que o “STF, na ausência de uma legislação específica, consolidou o entendimento de que a competência sancionatória do TCU é quinquenal (MS 32.201/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso), conferindo à Lei 9.873/1999 caráter regulatório geral da prescrição sancionatória, afastando a aplicação analógica das normas de direito civil ao processo de controle”.



    Asseveram que “o TCU vem decidindo divergentemente ao aplicar o entendimento firmado no acórdão 1.441/2019 Plenário TCU de que é imprescritível a imputação de débito e prescritível em 10 (dez) anos a aplicação de sanção”.



    Pontuam que "O cite-se foi determinado em 02/08/2022 pelo Acórdão 4.356/2022 (TC 044.609/2021-3); o ofício de citação (Ofício 41.834/2022-TCU/Seproc) dirigido ao impetrante Hebron Costa Cruz de Oliveira foi datado de 10/08/2022 e recebido no dia 26/08/2022; a citação dos demais impetrantes, Instituto Origami e Romero Neves Silveira Souza Filho, se deu em 01/09/2022 por meio de comparecimento espontâneo nos autos da TC 44.609/2021-3 (anexo 07). Em resumo: mais de 11 (onze) anos depois da celebração do contrato ou mesmo do recebimento da última parcela relativa à integral realização do projeto, a Corte de Contas vem convocar os impetrantes para defenderem-se ou pagarem o vultoso valor apontado".



    Argumentam que “tratando-se de irregularidades supostamente praticadas com a celebração do contrato (em 18/04/2011), tal seria o termo inicial da contagem do prazo prescricional”.



    Afirmam que “mesmo que fosse tomada a data do último pagamento supostamente superfaturado (ocorrido em 13/09/2011), ainda assim não haveria como não se observar o transcurso do prazo prescricional verifica-se um prazo de inércia de 10 (dez) anos”.



    Aduzem a inocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição anterior à sua citação, pois “Não houve notificação ou citação, não houve qualquer ato inequívoco voltado à apuração específica dos fatos por parte do TCU, não houve decisão condenatória recorrível ou, ainda, qualquer outro ato inequívoco voltado à solução conciliatória”.



    Segundo entendem, “O que está em discussão, no caso, é o respeito ao princípio conglobante do devido processo legal, do qual decorrem o contraditório, a ampla defesa, a segurança jurídica e a razoável duração do processo e que a não observância da prescrição guarda pertinência direta com a impossibilidade do exercício pleno da ampla defesa”.



    Argumentam que “a questão relacionada ao caso presente foi pacificada a partir da apreciação do tema 899 por esse e. STF, quando foi consignado, de forma expressa e irretocável, que é ‘prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’”.



    Ao final, requerem a concessão de medida liminar inaudita altera parte para que sejam, relativamente a eles, suspensos até o julgamento final deste writ os efeitos do Acórdão 4.356/2022-1ª Câmara/TCU. No mérito, pleiteiam "a concessão definitiva da segurança para, relativamente eles, declarar-se a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face das imputações feitas, com a insubsistência/cassação do Acórdão 4.356/2022/1ª Câmara/TCU e a extinção do processo TC 044.609/2021-3".



    Instada, a autoridade coatora prestou informações com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com o pedido de medida liminar a ser apreciado após as informações deste Tribunal, impetrado pelo Instituto Origami e por seus respectivos dirigentes – Romero Neves Silveira Souza Filho e Hebron Costa Cruz de Oliveira – contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 4356/2022, proferido em 02/08/2022, nos autos do processo de tomada de contas especial (TC 044.609/2021-3), por meio do qual a Primeira Câmara deste Tribunal determinou a citação dos impetrantes e de outros responsáveis, para apresentarem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas na TCE, pertinentes à aplicação dos recursos públicos repassados pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi/MG), destinados à realização do projeto cultural denominado “Na Ponta da Língua – Edição Minas Gerais 2011”; ou recolherem aos cofres do Sesi/MG o valor do débito apurado nos autos, calculado a partir de 13/09/2011.



    1. Em preliminar: Ausência de interesse processual dos impetrantes, a ensejar extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC), por não haver utilidade na presente prestação jurisdicional. Por meio do acórdão ora impugnado apenas foi determinada a citação dos impetrantes para apresentarem as alegações de defesa que julgarem pertinentes, ato esse de natureza meramente preliminar, conforme precedente do STF no MS 22.733, ao analisar questão análoga. Tal determinação, em estrito cumprimento a imperativo legal, simplesmente adotou medida procedimental, que visa a assegurar aos impetrantes o exercício da ampla defesa e contraditório.



    2. Em preliminar: incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STF.



    3. Não ocorrência da prescrição no caso concreto, aplicando-se o prazo estabelecido no código penal em conjunto com a lei 9.873/1999, art. 1º, § 2º: os impetrantes são investigados e réus em ações penais pelos mesmos fatos apurados na Tomada de Contas Especial. Aplicando-se o prazo da prescrição penal, nos termos do art. 1º, § 2º da Lei 9.873/1999, tem-se que não ocorreu a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU: quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição regerse-á pelo prazo previsto na lei penal.



    4. Ausência de prescrição quinquenal: Apesar da abrangência semântica da tese firmada pelo RE 636.886 (“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”), o caso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução.



    5. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei n.º 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e é inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em tomada de contas especial pelo TCU.



    6. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução conferida naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela Primeira Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela Segunda Turma no MS 36.067.



    7. Utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, por aplicação analógica da Lei n.º 9.873/1999, não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 e no MS 36.067. Não materialização, como demonstrado, do prazo de prescrição de 5 anos, considerando o termo inicial e as causas interruptivas



    8. Ausência do indício do fumus boni iuris e do periculum in mora, situação que enseja o indeferimento da liminar pleiteada.



    9. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelos Impetrantes.”



    É o Relatório. Decido.



    Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, quais sejam, ausência de interesse processual e não cabimento do mandado de segurança.



    Relativamente à preliminar de ausência de interesse processual, o TCU aduz os seguintes fundamentos: “as contas dos Impetrantes ainda não foram julgadas irregulares ou desaprovadas, pois se encontram os autos em fase de saneamento. Isto é, no âmbito desta Corte de Contas, apenas foi promovida a citação dos responsáveis para apresentarem as respectivas alegações de defesa, em face das irregularidades detectadas na TCE” e “a matéria prematuramente apresentada neste mandado de segurança ainda não foi objeto de manifestação pelo TCU. Dessa forma, não se pode afirmar com certeza qual será o pronunciamento da Corte de Contas acerca das alegações apresentadas neste writ”.



    Tal argumentação mostra-se frágil na medida em que, o que de fato objetivam os autores, no presente writ, é o reconhecimento, na hipótese, da incidência do instituto da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, tendo em vista o extrapolamento do prazo de 5 (cinco) anos para a apuração da infração, de acordo com o art. 1º da Lei 9.873/1999. 



    Assim, o reconhecimento da causa extintiva da pretensão de punir, em tese, fulmina o próprio procedimento da Tomada de Contas Especial, visto que inatingível o resultado por ele visado. Os mesmos fundamentos se aplicam à segunda preliminar arguida, pois não se trata do manuseio do mandado de segurança para “estancar a atividade de controle externo”, função típica do Tribunal de Contas. O que se visa é a controle judicial do ato administrativo, cuja tese de ilegalidade é exatamente o decurso do prazo prescricional. 



    Assim sendo, rejeito as preliminares suscitadas pelo Tribunal de Contas da União.



    Com relação ao mérito, a pretensão das partes impetrantes deve ser julgada improcedente.



    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos Impetrantes, determinou sua citação mais de dez anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados.



    Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE:



    “SOBREPREÇO – RESSARCIMENTO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O Tribunal de Contas da União há de atentar para a passagem do tempo ante ressarcimento de débito referente a sobrepreço e considerada pessoa jurídica de direito privado” (MS 35294, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021).



    “SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – TRIBUNAL DE CONTAS. O Órgão de controle de contas há de atuar com observância irrestrita aos institutos da prescrição e da decadência.” (MS 36639, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021).



    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9.873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).



    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal.



    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS 37.586 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)



    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9.873/1999 aduz o seguinte: 



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”



    Assim, apesar de os Impetrantes possuírem razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como declará-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos referentes às contas prestadas, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Conforme informações prestadas pelo TCU, as irregularidades foram praticadas em 13/09/2011. Também é certo que os Impetrantes foram citados, quanto ao procedimento, apenas em 26/08/2022 e 01/09/2022, o que, na visão da parte autora seria suficiente para caracterizar a prescrição.



    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9.873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição, conforme se observa do seguinte trecho das informações prestadas: 



    “63. A primeira causa interruptiva, em 06/08/2013, consistiria na data em que a Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais (CGU/MG) emitiu a Nota Técnica n.º 1.808/2013/CGUMG/CGU-PR, sobre as irregularidades envolvendo empresas e entidades sem fins lucrativos, em face da prática do desvio de recursos públicos no âmbito dos projetos culturais empreendidos pelo Sistema “S”; sendo esse ato inequívoco que importou apuração do fato, na forma do art. 2º, inciso II, da Lei n.º 9.873/1999 (Doc. 01, págs. 01/13).



    64. A segunda causa interruptiva, em 13/03/2014, consistiria na Portaria que instaurou o IPL nº 0111/2014-SR/DPF/PE, para apuração dos fatos que resultaram na tomada de contas especial, que está sendo objeto do presente mandado de segurança (doc. 1, pág. 35).



    65. A terceira causa interruptiva, em 27/09/2017, consistiria na autuação do processo administrativo de Produção de Conhecimento (TC 027.879/2017-8), pelo qual esta Corte de Contas também verificou a ocorrência das possíveis irregularidades envolvendo empresas e entidades sem fins lucrativos, em face da prática do desvio de recursos públicos no âmbito dos projetos culturais empreendidos pelo Sistema “S”, apuradas pela Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais – CGU/MG, na forma da Nota Técnica n.º 1.808/2013/CGUMG/CGU-PR; sendo esse outro ato inequívoco que importou apuração do fato, conforme o art. 2º, inciso II, da Lei n.º 9.873/1999 (Doc. 01, pág. 14 e peça 05 da TCE – RICE 06/2018).



    66. A quarta causa interruptiva, em 12/12/2018, consistiria na autuação do processo de representação TC 042.852/2018-8, a respeito de irregularidades na execução de projetos culturais patrocinados pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), por intermédio de seu Departamento Nacional e de seus Departamentos Regionais em Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Paraíba, em decorrência de Representação formulada pela Delegada da Polícia Federal responsável pelo (IPL) 111/2014 (doc. 1, pág. 36); também sendo esse mais um ato inequívoco que importou apuração do fato, na forma do art. 2º, inciso II, da Lei n.º 9.873/1999 (Doc. 01, pág. 17).



    67. A quinta interruptiva, em 06/12/2021, consistiria na autuação do processo da tomada de contas especial TC 044.609/2021-3; outro ato inequívoco que importou apuração do fato, na forma do art. 2º, inciso II, da Lei n.º 9.873/1999 (Doc. 01, pág. 27), determinada por meio do Acórdão nº 19120/2021-TCU-2ª Câmara, no dia 30/11/2021.



    68. A quinta causa interruptiva, em 02/08/2022, consistiria na prolação Acórdão 4356/2022-TCU-1ª Câmara, ora guerreado, que determinou a citação dos impetrantes; sendo ato inequívoco que importou apuração do fato, na forma do art. 2º, inciso I, da Lei n.º 9.873/1999 (Doc. 01, págs. 32/33 e Peça 07 do MS 38754).” (grifos nossos)



    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso.



    Assim, apurados os fatos sem que tenha transcorrido inércia pelo TCU por período superior a 5 (cinco) anos, bem como ocorrendo a imediata citação dos ora Impetrantes após a conclusão da ocorrência de irregularidades, não há falar em caracterização da prescrição no presente caso.



    Ademais, a tese apresentada pelos Impetrantes, condicionando a eficácia da interrupção da prescrição afirmada pela TCU à notificação ou citação dos investigados, não convence.



    O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.



    2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial.



    3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35.208-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 15/12/2020).



    Não se verifica, portanto, a prescrição arguida, eis que a apuração inicial e sucessiva dos atos, até a citação dos responsáveis pelo ato lesivo aos cofres públicos, teve o condão de interromper e impedir a ocorrência da prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, desse modo, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152).



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Impetrantes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente Mandado de Segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006).



    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança, ficando prejudicada a análise da liminar.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente